Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DA OPERAÇÃO COM AQUELE INSERIDO NA CARTA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-lei 911/69).
2. Diante do retorno da notificação enviada pelos Correios com a informação de não recebimento, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor.
3. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o número do contrato referido na notificação extrajudicial do réu impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão.
4. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora, justifica-se o indeferimento da inicial.
5. Recurso não provido.